Tribunal: TJPA
Processo: 0875288-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875288-89.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ELAYR NOGUEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0875288-89.2021.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RECORRIDO: PAULO ELAYR NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, visando à restituição de valores recebidos pelo recorrido, servidor inativo, acima do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988, no período de novembro de 2015 a julho de 2018, em razão de erro administrativo. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os valores foram recebidos de boa-fé. Inconformado, o IGEPPS interpôs apelação, sustentando a inaplicabilidade da boa-fé ao caso concreto e requerendo o ressarcimento integral dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de valores recebidos por servidor público inativo acima do teto constitucional, quando oriundos de erro da Administração, mas percebidos de boa-fé pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que valores de natureza alimentar pagos por erro da Administração, quando recebidos de boa-fé, não estão sujeitos à devolução, conforme o RE 606.358 (Tema 257) e o REsp 1.799.181/MT (Tema 1009).

4.

A autarquia não comprovou má-fé do servidor, tampouco dolo ou culpa na percepção dos valores, sendo ônus que lhe competia conforme o art. 373, I, do CPC.

5.

Os valores foram pagos de forma automática e reiterada pela própria Administração, sem qualquer alteração de conduta do servidor, não se podendo exigir que este questione a legalidade dos seus próprios proventos.

6.

A devolução, nesses casos, comprometeria os princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima, protegidos pelo art. 5º, caput e inciso XXXVI, da CF/1988.

7.

A tese do Tema 257 do STF não presume má-fé em relação aos valores pagos após 18/11/2015, devendo a análise ser feita conforme as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É indevida a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional quando oriundos de erro da Administração e percebidos de boa-fé pelo servidor.

2.

A boa-fé objetiva afasta a obrigação de devolução, mesmo após 18/11/2015, desde que não demonstrada conduta dolosa ou culposa do beneficiário.

3.

Cabe à Administração o ônus da prova quanto à má-fé do servidor quando pleiteia ressarcimento de valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXXVI; art. 37, XI e XV; CPC, art. 373, I; LC Estadual nº 39/2002, art. 41; Código Civil, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 18.11.2015 (Tema 257); STF, RE 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 02.10.2014 (Tema 480); STJ, REsp 1.799.181/MT, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.03.2019 (Tema 1009); TJ-PA, ApCiv 0863609-29.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina, j. 25.09.2023.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, julgou improcedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, o IGEPPS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o requerido, PAULO ELAYR NOGUEIRA LIMA, teria auferido indevidamente valores acima do limite remuneratório constitucional, estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, no período de novembro de 2015 a julho de 2018.

Alegou que o montante percebido a maior corresponde à quantia de R$ 92.513,12 (noventa e dois mil quinhentos e treze reais e doze centavos), oriunda de erro administrativo, identificado no processo administrativo nº 2013/383166. Requereu o ressarcimento integral da quantia, com fundamento na jurisprudência consolidada pelo STF no RE 606.358 e no art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, bem como nos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil.

Além disso, pleiteou a decretação de indisponibilidade de bens do requerido até o montante devido, ou, subsidiariamente, o desconto de 30% do benefício previdenciário recebido pelo demandado até quitação da dívida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Condeno o IGEPPS/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o IGEPPS interpôs recurso de apelação. Sustenta, inicialmente, que o Juízo a quo não observou corretamente a tese firmada no Tema 1009 do STJ, segundo a qual é possível a devolução de valores recebidos indevidamente por servidores públicos, mesmo que decorrentes de erro administrativo de cálculo, desde que não demonstrada inequívoca boa-fé objetiva.

Alega que a jurisprudência invocada pela sentença é inaplicável ao caso, pois restou comprovado nos autos que o recorrido foi notificado pela própria autarquia previdenciária, ainda em 2016, sobre a necessidade de aplicação do redutor constitucional, tendo apresentado defesa que foi indeferida, o que afasta a presunção de boa-fé.

Argumenta, ademais, que o artigo 46 da Lei nº 8.112/90, bem como o artigo 884 do Código Civil e o artigo 41 da LC Estadual nº 39/02, impõem a restituição de valores percebidos indevidamente, vedando o enriquecimento sem causa.

Ressalta que a jurisprudência do STF, em especial o julgamento do RE 606.358, modulou os efeitos da decisão para excepcionar da restituição apenas os valores recebidos até 18 de novembro de 2015, considerando ilegítimos os pagamentos que excederam o teto constitucional após essa data. Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença e condenação do recorrido ao ressarcimento integral do montante indevidamente recebido.

Em contrarrazões, o recorrido, Paulo Elayr Nogueira Lima, por meio de sua procuradora, sustenta a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Destaca que a tese do IGEPPS ignora a firme jurisprudência do STF, segundo a qual é indevida a restituição de verbas remuneratórias de caráter alimentar recebidas de boa-fé, especialmente quando o pagamento se deu por erro exclusivo da Administração.

Reforça que não há qualquer indício de má-fé por parte do recorrido, servidor da reserva remunerada com reputação ilibada, que sempre confiou na legalidade dos valores pagos pela própria autarquia previdenciária.

Aduz que os valores percebidos indevidamente decorreram de falha da própria Administração em aplicar corretamente o redutor constitucional, e que o ônus de comprovar a má-fé do servidor recai sobre a autarquia autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não foi cumprido. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 1º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, opinando pela ausência de interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178, parágrafo único, do CPC. Assim, devolveu os autos à relatoria, sem manifestação quanto ao mérito da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário com Pedido Cautelar, ajuizada em face de PAULO ELAYR NOGUEIRA LIMA, julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção, ou não, da sentença que julgou improcedente o pleito de ressarcimento formulado pela autarquia previdenciária, sob o fundamento de que os valores percebidos pelo requerido, ainda que superiores ao teto constitucional, decorreram de erro administrativo e foram recebidos de boa-fé, circunstância que obsta a devolução ao erário.

Inicialmente, cumpre destacar que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, o art. 37, XI, da Constituição Federal passou a viger com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Em momento posterior, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 609.381/GO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 480), firmou a tese de que a regra do teto remuneratório introduzida pela EC nº 41/2003 possui eficácia imediata, autorizando a redução de vencimentos que ultrapassem o limite constitucional, ainda que adquiridos sob regime jurídico anterior. Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 609381 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014).

Com efeito, a partir das Emendas Constitucionais nº 19/1998 e nº 41/2003, instituiu-se um novo paradigma jurídico para os servidores públicos, impondo o cômputo de todas as verbas remuneratórias — inclusive de natureza pessoal e adquiridas sob a égide anterior — para fins de observância do teto previsto no art. 37, XI, da Constituição.

A esse respeito, destaca-se também o entendimento consolidado no RE 606.358/CE, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa é transcrita abaixo:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. V A L O R E S P E R C E B I D O S A N T E S D O A D V E N T O D A E M E N D A CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.

3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator (a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Importa frisar que o julgado em questão data de 2015, momento em que a Administração Pública já dispunha de orientação jurisprudencial clara para proceder à cessação dos pagamentos em desconformidade com o teto. No entanto, somente em 2018 adotou tal providência, revelando, também sob esse aspecto, falha de conduta da própria Administração, não podendo esta atribuir responsabilidade exclusiva ao servidor.

Caso a autarquia tenha deixado de aplicar corretamente o redutor constitucional, resultando no pagamento acima do limite legal, incumbia-lhe demonstrar a má-fé do servidor quanto à percepção desses valores, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil — ônus do qual não se desincumbiu.

Não se demonstrou qualquer conduta dolosa ou culposa do aposentado, que jamais contribuiu para a fixação dos valores recebidos, tampouco detinha competência para ordenar despesas ou elaborar seus próprios contracheques.

Em reforço do entendimento, assim se posicionou o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - AgR RE: 1207269 SC - SANTA CATARINA 0109384-06.2010.8.24.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-059 17-03-2020)

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE. APELAÇÃO DO IGEPREV. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1- Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto constitucional, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor constitucional em seus proventos. 2- O Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. 3- A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 4- Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional. 5- Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida. 6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida. 7- Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível o ao ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015. 8- Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes. 9- Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10 Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta. 10- Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial. 11- Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863609-29.2020.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC. (TJ-PA - AC: 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022 - grifei)

Como bem assentado na sentença de origem, os pagamentos impugnados resultaram de erro de direito — e não de simples equívoco material ou operacional. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, quando a Administração interpreta incorretamente a norma jurídica e realiza pagamentos indevidos, sem má-fé do servidor, não se cogita de devolução dos valores:

"Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto, ante a boa-fé do servidor público." (STJ, REsp 1.799.181/MT, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19/03/2019, Tema 1009)

Esse entendimento reforça a tese de que a devolução de valores, quando fundada em erro jurídico da Administração, compromete os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, assegurados pelo art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição da República.

Argumentar que o aposentado deveria ter percebido o excesso remuneratório e comunicado à Administração implica violação ao princípio da razoabilidade. Não é razoável exigir que o servidor atue como fiscal técnico da legalidade de seus próprios proventos, principalmente quando não exerce função de ordenação de despesas nem dispõe de aparato técnico-jurídico para tanto.

Ademais, ao contrário do que sustenta o apelante, o RE 606.358 não estabeleceu presunção de má-fé para valores recebidos após 18/11/2015. A tese do Tema 257 apenas estabelece que os valores recebidos até essa data presumem-se de boa-fé, mas não presume má-fé quanto aos posteriores, que devem ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, conforme corretamente reconhecido na sentença, os pagamentos mantiveram-se inalterados após o referido marco temporal, sendo processados de forma automática e sem qualquer modificação de conduta pelo servidor, razão pela qual deve prevalecer a presunção de boa-fé.

Dessa forma, ausente prova cabal de má-fé por parte do recorrido e considerando a natureza alimentar das parcelas percebidas, revela-se incabível a pretensão de ressarcimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e sólidos fundamentos.

Ressalta-se, ainda, que a decisão de origem encontra respaldo direto na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange ao Tema Repetitivo nº 1009, o qual firmou o entendimento de que os pagamentos indevidos efetuados pela Administração a servidores — ativos, inativos ou pensionistas — são, em regra, passíveis de devolução, exceto quando demonstrada, de forma inequívoca, a boa-fé objetiva do beneficiário.

A confiança legítima depositada no ato administrativo, especialmente quando os pagamentos são efetuados de forma reiterada e sem ressalvas, goza de proteção jurídica, não podendo ser desconstituída sem o devido respeito à segurança jurídica

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPPS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, integralmente, a sentença recorrida.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025